Tribunal: STF
Processo: CJ 5836
Classe: CJ
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-25
Data de publicação: 1972-10-25

Ementa:
- Competente à Justiça ordinária estatal o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista (Súmula - 501).